Tribunal: TJBA
Processo: 8003211-72.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8003211-72.2018.8.05.0191

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

Procuradores:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA

APELADO: GILBERTO DE BARROS PEDROSA JUNIOR

Advogado:
ALDEMIR MARINHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA, COM PRAZO DE 5 DIAS E ADVERTÊNCIA EXPRESSA, QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240, DO STJ. TEMA 314/STJ, QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA APENAS QUANDO NÃO FORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL BILATERAL. RECURSO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8003211-72.2018.8.05.0191
, em que figuram como demandantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.